Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-37.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do CP (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo). A defesa sustenta nulidade parcial da dosimetria da pena, postulando: (i) o afastamento da análise desfavorável da conduta social; (ii) a alteração do critério de exasperação da pena-base; (iii) a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; e (iv) a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social sem configurar bis in idem; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base é legítima; (iii) determinar a fração adequada de redução pela tentativa; e (iv) verificar a correção do regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, pois evidencia comportamento socialmente reprovável e quebra da confiança estatal, não configurando bis in idem em relação à sanção administrativa pela falta grave prevista no art. 52 da LEP, aplicável à pena distinta já em curso.
4. Conforme a jurisprudência do STJ, na primeira fase da dosimetria, é legítima a adoção tanto da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas cominadas quanto de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme critério discricionário do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu a cálculo mais favorável.
5. A fração pela minorante da tentativa deve observar o grau de aproximação da conduta à consumação do crime, sendo adequada a diminuição pela 1/2 (metade) quando o agente chega a estágio intermediário do iter criminis, como no caso dos autos.
6. Cabível o regime inicial fechado diante da multirreincidência do réu e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, conduta social negativa e circunstâncias do crime), não sendo aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 269/STJ.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.